Tribunal: TJMT
Processo: 1019237-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019237-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), MAXIMINO MALISKI - CPF: 418.260.350-87 (AGRAVANTE), EDICARDO BARBOSA AMARO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019237-59.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXIMINO MALISKI

AGRAVADO: EDICARDO BARBOSA AMARO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

BUSCA E APREENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Sendo a aquisição de bem móvel operada pela simples tradição, não se verifica, no atual estágio da lide, prova indene de dúvidas da propriedade alegada, não bastando para que se autorize qualquer medida expropriatória a simples insurgência de uma das partes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019237-59.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXIMINO MALISKI

AGRAVADO: EDICARDO BARBOSA AMARO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
MAXIMINO MALISKI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1002861-39.2019.811.0051, ajuizada em face de
EDICARDO BARBOSA AMARO
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia fosse deferida a busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como fosse oficiado ao DETRAN/SC o impedimento de circulação do automóvel, mediante RENAJUD.

Para tanto, aduz a agravante que celebrou um contrato de compra e venda com o agravado e este ofereceu como pagamento um cheque de terceiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), todavia, sem provisão de fundos.

Aduz que vem recebendo notificações de infrações de trânsito e que há vários débitos incidindo sobre o bem, o que pode acarretar a perda da sua habilitação, sua ferramenta de trabalho.

Salienta que recentemente recebeu uma ligação de um despachante para que realizasse a transferência do veículo para um terceiro, daí a premente necessidade do deferimento do pleito, sob pena de ver seu bem transferido para outra cidade ou estado.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 28689972).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019237-59.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que o agravante pretendia fosse deferida a busca e apreensão do veículo objeto da lide, bem como fosse oficiado ao DETRAN/SC o impedimento de circulação do automóvel, mediante RENAJUD.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
”. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Na espécie, não é possível verificar nem a probabilidade do direito e nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que recomende a modificação da decisão agravada.

É que a controvérsia gira em torno da posse de um veículo que a parte agravante alega ter sido vendido ao agravado, o qual, pago através de um cheque de terceiros, restou inadimplido.

Ocorre que, apesar da potencial inadimplência do agravado, não há por onde conceder a tutela judicial requerida, em razão de que inexiste nos autos do processo qualquer prova documental, diga-se, contrato de venda e compra firmado entre as partes, que indique quais foram as obrigações assumidas reciprocamente pelas partes.

Além disso, o cheque acostado à id. 28607985 foi emitido por Sérgio Peixoto Rodrigues, tendo como destinatário André K. Maliski, ambos estranhos a estes autos.

Ainda, sobreleva rememorar que, sendo a aquisição de bem móvel operada pela simples tradição, não se verifica, no atual estágio da lide, prova indene de dúvidas da propriedade alegada, não bastando para que se autorize qualquer medida expropriatória a simples insurgência de uma das partes.

Ademais, ao que tudo indica, o imbróglio data de muitos anos, o que, pela falta de contemporaneidade, também desacredita qualquer alegação de urgência.

Assim, não se verificando o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o indeferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020